Tribunal: TJDFT
Processo: 0731376-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração do devedor.

2. A impenhorabilidade das verbas oriundas da remuneração é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. In casu, a renda mensal percebida pelo agravado não tem a expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora, motivo pelo qual a constrição almejada não pode ser admitida.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido